Tribunal: TJSP
Processo: 2222378-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais – decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da agravante via BACENJUD – insurgência da agravante fundada na alegação de que foi condenada a regularizar o contrato firmado pela agravada junto ao agente financeiro, de modo que não é cabível o pagamento de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais – decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da agravante via BACENJUD – insurgência da agravante fundada na alegação de que foi condenada a regularizar o contrato firmado pela agravada junto ao agente financeiro, de modo que não é cabível o pagamento de qualquer valor diretamente à parte agravada, argumentando ainda que antes do bloqueio deve haver indicação do agente financeiro acerca do saldo devedor do contrato – exame da sentença e do Acórdão prolatados na ação principal revelando que a agravante foi sim condenada ao pagamento de valor diretamente à agravada a título de danos morais, o que "ab initio" justifica a manutenção do bloqueio determinado pelo juízo a quo – levantamento de valores pela agravada que, todavia, deve ficar limitado à condenação por danos morais, permanecendo a quantia restante à disposição do juízo a quo para amortização do saldo devedor do financiamento - decisão reformada – agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222378-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravada FATIMA ADRIANA PEREIRA DE AMORIM VALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222378-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.743
AGRV.No: 2222378-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : UNIESP - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE
SÃO PAULO
AGVDO. : FÁTIMA ADRIANA PEREIRA DE AMORIM VALDO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO fase de cumprimento
da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais e materiais decisão que deferiu o bloqueio
de ativos financeiros da agravante via BACENJUD

insurgência da agravante fundada na alegação de que foi
condenada a regularizar o contrato firmado pela agravada
junto ao agente financeiro, de modo que não é cabível o
pagamento de qualquer valor diretamente à parte agravada,
argumentando ainda que antes do bloqueio deve haver
indicação do agente financeiro acerca do saldo devedor do
contrato exame da sentença e do Acórdão prolatados na
ação principal revelando que a agravante foi sim condenada
ao pagamento de valor diretamente à agravada a título de
danos morais, o que "ab initio" justifica a manutenção do
bloqueio determinado pelo juízo a quo levantamento de
valores pela agravada que, todavia, deve ficar limitado à
condenação por danos morais, permanecendo a quantia
restante à disposição do juízo a quo para amortização do
saldo devedor do financiamento - decisão reformada

agravo parcialmente provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório lançado a fls. 46 do incidente de
cumprimento da sentença prolatada na ação de obrigação de
fazer c.c. danos morais e materiais ajuizada pela
agravada em face da agravante, que deferiu o bloqueio de
ativos financeiros da agravante via BACENJUD.
2. Segundo a agravante, o bloqueio não
pode ser mantido uma vez que sua condenação na ação
principal se limitou à obrigação de fazer relativa à
regularização do contrato firmado pela agravada junto ao
agente financeiro, de modo que não é cabível o pagamento
de qualquer valor à agravada. Alegou que “em que pese
parecer tratar-se de obrigação de dar a embargada, em
verdade, trata-se de obrigação de fazer, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222378-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
esta impugnante fora condenada ao pagamento do contrato
de financiamento FIES da aluna” (fls. 4). Assim, resta
evidente que o pagamento de qualquer valor diretamente à
agravada “poderá desvirtuar a finalidade da prestação
jurisdicional, visto que a impugnada poderá utilizar o
valor de maneira diversa, permanecendo inadimplente
quanto a sua obrigação junto ao agente financiador, o que
poderá acarretar, inclusive, prejuízos a terceiros” (fls.
5).
Não
bastasse
isso,
a
quitação
antecipada
do
financiamento implica no abatimento do débito original
eis que os juros não são computados, de onde se conclui
que o valor penhorado pode não corresponder ao do saldo
devedor do contrato, impondo-se que o agente financeiro
indique especificamente esse saldo antes da efetivação da
constrição.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 12/13) e respondido com preliminar
de não conhecimento do agravo por intempestividade (fls.
18/23).
É o relatório.
4. De início, analisa-se a preliminar de
intempestividade
arguida
em
contraminuta,
que
fica
rejeitada tendo em vista que a decisão combatida foi
disponibilizada no DOe de 24/8/2020 (fls. 52 dos autos
principais), iniciando-se o prazo recursal no dia 26/8 e
findando no dia 16/9/2020, data na qual foi protocolizado
o agravo.
5. No mérito, o recurso comporta parcial
provimento. Em que pese a alegação da agravante no
sentido de que não foi condenada ao pagamento de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222378-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
valor à agravada, mas apenas à regularização do contrato
de financiamento firmado entre a agravada e o agente
financeiro, não é o que se verifica pelo exame dos autos
principais.
6. Conforme consignado naqueles autos, a
agravante e as demais requeridas “foram condenadas
solidariamente
ao
pagamento,
para
a
autora
(aqui
agravada), da quantia de R$72.000,00 atualizada ou do
valor atualizado do débito que ela responde perante o
BANCO DO BRASIL relativo ao FIES” (sentença prolatada na
ação principal fls. 6/10 dos autos principais).
7. Não bastasse isso, nesta instância
revisora o apelo da agravante restou improvido e o da
agravada provido para acrescer na condenação o valor de
R$10.000,00 a título de danos morais (Acórdão
fls.
13/19 da ação principal), de onde se conclui que há
valores que devem ser pagos diretamente à agravada.
Assim,
não
se
verifica
nenhuma
irregularidade
na
determinação de bloqueio do valor devido pela agravante.
8.
Todavia,
no
que
concerne
ao
levantamento de valores eventualmente encontrados na
conta da agravante, inclusive considerando que há uma
parte da condenação que não é líquida eis que depende da
apuração do quantum devido ao BANCO DO BRASIL, de rigor
que a agravada fique autorizada a levantar apenas o valor
relativo aos danos morais, o mais devendo ser resolvido
dentro das diretrizes fixadas na fase de conhecimento e
nos termos de direito.
9. Ante o exposto, mantida a ordem de
bloqueio de ativos financeiros da agravante via BACENJUD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222378-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme estabelecido no decisum, fica determinado que do
valor eventualmente bloqueado a agravada só poderá
levantar a quantia relativa aos danos morais mais
acréscimos legais, devendo o restante, até o valor de
R$72.000,00 definido na sentença (fls. 6/10 dos autos
principais), permanecer à disposição do juízo a quo com
vista à apuração e amortização do saldo devedor do
contrato de financiamento estudantil.
10. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js